Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706283-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA RECORRIDO: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. MULTA NÃO APLICADA. 1. Recurso conhecido, porquanto observada a sua tempestividade e a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. De acordo com o disposto no §10 do art. 85 do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.1. A perda do objeto do apelo autoriza o reconhecimento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios da parte que deu causa à insurgência, em favor do advogado da parte contrária. 3. O aperfeiçoamento da relação processual, ainda que somente perante o segundo grau, com o oferecimento de contrarrazões, impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, por força do princípio da sucumbência, estabelecido no art. 85, caput, do CPC. 4. Embora o §11 do art. 85 do CPC trate da “majoração” dos honorários advocatícios no segundo grau, em obediência aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve ser fixada a verba honorária na sede recursal, ainda que não ocorrida a condenação na origem. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC deixa de ser aplicada porque não observada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal e 85, §11, do Código de Processo Civil, asseverando que a situação em tela não enseja a majoração dos honorários em grau recursal. Pede, assim, seja excluído da condenação os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expedidos no apelo especial, indica afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que, ausente a condenação em honorários, é inaplicável o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob pena de reformatio in pejus. Afirma, ainda, que o princípio da causalidade só pode ser aplicado quando a questão sobre a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais se revela incorreto diante da particularidade do caso, o que não é a hipótese dos autos. Suscita a necessidade da observância ao princípio da reserva legal e ao devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, §11, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão ao 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028